Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-53.2021.8.14.0057
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800009-53.2021.8.14.0057

RECORRENTE: LUCAS ANDERSON NAZARE SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB. IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESES NÃO ACATADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. DESCABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. ART. 581 DO CPPB. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Convergindo os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Órgão acusador no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, bem como presentes elementos de convicção que venham a corroborar a presença de indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição.

2
. Ademais, as teses arguidas pela defesa não encontram abrigo, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da autoria e materialidade do fato,
dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma

condenação, já que nesta fase prevalece o princípio
in dubio pro societate.

3.
No que tange a exclusão das qualificadoras, depreende-se que a jurisprudência pátria firmou entendimento sobre o qual só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, entendimento este extensivo à desclassificação delitiva.

4.
Por fim, a pretensão acerca do direito do réu em recorrer em liberdade não merece ser conhecida, pois, como cediço, a questão da prisão preventiva aventada não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito, haja vista restar taxativo o rol do art. 581, do CPPB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do recurso, e nesta negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kedma Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 15

de abril de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Lucas Anderson Nazaré Silva
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Luis Fillipe de Godoi Trino, Juiz de Direito Substituto Respondendo pela Vara Única da Comarca de Santa maria do Pará/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, tendo como vítima Antõnio Marcos Pereira de Souza.

Narra a denúncia, à ID 18060704
, que:

“...
a vítima Antônio Marcos Pereira de Souza, conhecido por “nego drama”, era dependente químico, possuía parentes residentes neste município, mas morava em uma pequena casa, localizada atrás da fábrica de asfalto do César, no Bairro Cinelândia (Lixão).

Há poucos dias, também chegou ao bairro o ora denunciado, o qual também era dependente químico e possuía parentes que residiam no bairro Cinelândia.

A vítima, além de trabalhar na fábrica de asfalto, também ganhava pequenas quantias com reciclagem. (ferro).

Ressalte-se, por oportuno, que o denunciado e seus familiares externavam a intenção de permanecerem residindo no local, pois, falavam até mesmo em comprar uma área de terra.

Na noite do dia 03.01.2021, o acusado e vítima foram vistos no “Bar do nenê”, ocasião em que o demandado ofereceu uma garrafa com cachaça por uma faca da vítima.

Na manhã do dia seguinte, isto é, 04.01.2021, o denunciado foi até a residência de sua avó tomar café, local onde se fazia presente a tia do mesmo, senhora Maria Dalva Souza. O acusado estava bastante nervoso e apresentava um corte na mão.

Nessa oportunidade, o acusado pediu à sua tia que ela retirasse ele daquele local, pois “havia feito uma besteira”.

Na mesma manhã realmente, o acusado deixou o local na companhia de parentes seus, e foi levado para a zona rural do município de Santa Izabel do Pará.

Na noite anterior a sua morte, “nego drama” havia prometido vender alguns produtos reciclados ao senhor Marciel da Silva, morador da localidade, porém, como no dia seguinte a vítima não retornou para entregar o produto, dirigiu-se até o imóvel que servia de moradia à vítima, localizado entre a vegetação.

Ao se aproximar do local, Marciel primeiramente encontrou a bicicleta e as sandálias da vítima. Mais a frente, encontrou o corpo de “nego drama”.

O laudo necroscópico inserido nos autos mostra que a vítima recebeu 51 (cinquenta e uma) perfurações, sendo 15 (quinze) na região do pescoço e 36 (trinta e seis) na região torácica anterior”.

Em razões recursais
,
à ID 18060868
, pugna a defesa para que o Recorrente seja impronunciado, devendo prevalecer a sua absolvição ou, subsidiariamente, decotar as qualificadoras e desclassificar o crime para homicídio simples, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, à ID 18060872
, a RMP de 1º Grau, Dra. Andressa Ávila Pinheiro, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito, mantendo-se na íntegra a sentença de pronúncia.

Em despacho, à ID 18060874
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento do presente recurso em sentido estrito, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu improvimento, devendo a pronúncia ser mantida e que ele seja submetido a julgamento, pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

- Da impronúncia/absolvição

Aduz a defesa que a impronúncia do Recorrente se impõe, ante a fragilidade de elementos mínimos de autoria do crime, devendo prevalecer a sua absolvição, uma vez que as provas apresentadas pela acusação não são suficientes para estabelecer, com clareza, sua participação direta no crime.

Em análise dos autos, observa-se que as alegações supra não merecem abrigo.

O processo em comento traduz-se na análise inicial de uma imputação de crime contra a vida de Antônio Marcos Pereira de Souza no citado delito. A persecução judicial se desenvolve em duas partes:
judicium accusationis
ou
sumário de culpa
e
judicium causae
.

Com as reformas no CPPB, a sistemática processual sofreu profundas alterações. Nessa fase cabe ao juiz, atualmente, pronunciar (existente indícios), impronunciar (falta de provas), desclassificar a acusação ou absolver sumariamente o agente (hipótese de inexistência do fato, excludentes de ilicitude ou culpabilidade, ou ausência de autoria).

Como se vê, há uma nova hipótese de julgamento antecipado com a absolvição sumária de mérito. Além disso, pacificou-se o entendimento de que a
sentença de pronúncia
deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

No caso sob exame, acerca da autoria, os elementos coligidos tanto na fase policial como na fase judicial permitem inferir a presença de indícios suficientes de autoria ao réu, já que os depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas de acusação
Aline Jéssica Mendonça Araújo
(investigadora) que, dentre outras coisas, disse: “
Uma testemunha informou que viu o réu e a vítima em um bar na noite anterior e que estariam falando sobre uma faca. No dia seguinte ao fato, o réu foi embora da cidade sob a alegação de que teria deito besteira
”;
Bruno Augusto Amazona de Menezes
(DPC) que declarou: “
Após o crime, buscaram a família nuclear do suspeito, que se evadiu no dia seguinte. Estenderam as oitivas para família extensa, avó e tia. A tia deu mais detalhes, informando que o acusado teria pedido ajuda para fugir e estva com a mão cortada, alegando também que teria feito besteira
” e as demais testemunhas, Marciel do Nascimento Silva, Maria Roseni Pereira Chagas e Antônio Wagno Souza Santos, aliás, todas sob o crivo do Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, corroboram com os indícios de autoria delitiva em direção ao Recorrente, fazendo-se necessária a remessa para a definição dos exatos contornos desta e da conduta, em tese, praticada pelo réu, à apreciação do Juízo Natural, qual seja, o E. Tribunal do Júri.

Por seu turno, a testemunha da defesa Ana Regina Campos Souza, avó do réu, disse não ter conhecimento dos fatos, já este, depois de qualificado, exerceu o direito constitucional ao silêncio, perdendo a oportunidade de esclarecer os fato contra si imputados.

Assim sendo, não há, de outro modo, quanto a ele, dados a sustentar decreto judicial diverso que não a pronúncia, já que esta resta suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, vez que cumpre-lhe limitar-se única e tão somente em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Ademais, como é cediço, a fase da pronúncia configura-se em juízo de suspeita e não de certeza, vigorando em referida oportunidade o brocardo
in dubio pro societate.

Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se objetiva garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

-
Da exclusão das qualificadoras/desclassificação delitiva

Pugna, ainda, a defesa, pela exclusão das qualificadoras previstas nos incs. II e IV, §2º, do art. 121 do CPB, alegando que as mesmas devem ser afastadas, na medida em que não se encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos e, consequentemente, a desclassificação do crime pelo qual foi pronunciado, para o de homicídio simples.

Ab initio,
já me manifestei alhures acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, encontra-se suficientemente motivada acerca do crime de homicídio duplamente qualificado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

De outra banda, a jurisprudência pátria firmou entendimento sobre o qual só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, entendimento este extensivo à desclassificação delitiva.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi ou não praticado por motivo fútil e por meio que dificultou a defesa da vítima, restando impossibilitada a desclassificação delitiva.

- Do direito de recorrer em liberdade

Por fim, pugna a defesa para que o réu possa recorrer em liberdade, já que vem contribuindo desde o início da persecução penal, inexistindo até aqui motivos para manutenção de sua prisão.

Analisando os autos, observa-se, de pronto, que a pretensão em apreço não merece ser conhecida, pois, como cediço, a questão da prisão preventiva aventada não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito.

Com efeito, o CPPB, em seu art. 581, relaciona, consoante entendimento dominante na Doutrina e Jurisprudência, exaustivamente as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito.

Assim, observa-se, contudo, não constar, dentre mencionadas situações previstas em lei, a decisão que decreta a prisão preventiva do acusado, já que o rol do supracitado dispositivo legal é realmente taxativo, não sendo admitido o emprego de analogia para a ampliação das situações nele previstas.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 581 DO CPPB. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0815098-83.2023.8.14.0401 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024)

Ante ao exposto, conheço, em parte, do recurso, e nesta nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA,
15
de abril de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/04/2024